Tribunal: TJSP
Processo: 1076526-53.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
TRANSPORTE DE COISAS – Ação de indenização por dano material – Transporte rodoviário e marítimo – Falha na prestação de serviços – Perda total da carga consubstanciada em frutas – Carga perecível - Sentença de parcial procedência – Preliminares de não conhecimento do recurso por nulidade de sentença e ilegitimidade passiva do agente de cargas – Rejeição – Decadência – Não ocorrência –

Ementa:
TRANSPORTE DE COISAS – Ação de indenização por dano material – Transporte rodoviário e marítimo – Falha na prestação de serviços – Perda total da carga consubstanciada em frutas – Carga perecível - Sentença de parcial procedência – Preliminares de não conhecimento do recurso por nulidade de sentença e ilegitimidade passiva do agente de cargas – Rejeição – Decadência – Não ocorrência – Cartas protesto encaminhadas pela autora às transportadoras, cientificada a apelante – Perecimento da carga devido à falha no controle de temperatura, calibração de oxigênio e duração do transporte que estão comprovados pelo laudo de vistoria – Recusa da seguradora ao pagamento da indenização – Falha na prestação dos serviços por parte da apelante em relação aos procedimentos estipulados para o transporte das frutas (carga perecível) e por ser intermediária da contratação da seguradora – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC).